Tribunal: STJ
Processo: 5161486-19.2019.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2074722 - GO(2023/0173775-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: NEVIO JOSE STEFANELLO
ADVOGADO
: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA - MS015367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA
POR
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que conheceu e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença coletiva, com rejeição
parcial da impugnação, exclusão dos juros remuneratórios, fixação dos juros de
mora desde a citação na ação civil pública e manutenção da execução por simples
cálculos, com incidência da Súmula n. 284 do STF e aplicação dos arts. 1.030, I, ,
b
e 1.040, I, do CPC quanto às matérias alinhadas a repetitivos.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, afastando
sobrestamento, reconhecendo legitimidades ativa e passiva, admitindo execução
por cálculos e fixando juros de mora desde a citação na ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do CPC; (ii) saber se foram violados os
art. 1.022
arts. 467 e 468 do
ao ampliar os limites da coisa julgada; (iii) saber se, à
CPC/73
luz do
do CC, os juros de mora devem fluir da citação na
art. 397
individual; (iv) saber se, conforme os arts. 472 e 627 do CC,
liquidação/execução
contratos de depósito em caderneta de poupança extintos por saque integral podem
gerar obrigação ao alegado sucessor; (v) saber se, nos termos do
da
art. 16
, os efeitos da sentença coletiva observam os limites territoriais
Lei n. 7.347/1985
do órgão prolator; e (vi) saber se, de acordo com os arts. 2o-A e 6o da
, a execução por não associados carece de autorização expressa e
Lei n. 9.494/1997
a eficácia da sentença associativa alcança apenas os substituídos.
Documento eletrônico VDA56445719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0fa60e2-a37c-4d68-8dbc-b81b09dd8042

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica e não individualiza
pontos omissos, contraditórios ou obscuros, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. As matérias relativas à competência territorial, legitimidade de não associados,
termo inicial dos juros de mora e sucessão tiveram o seguimento negado na origem
por estarem alinhadas a temas repetitivos do STJ e do STF, cabendo apenas agravo
interno na instância de origem, nos termos dos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do CPC.
b
7. Consoante entendimento firmado da Segunda Seção desta Corte, o cumprimento
de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários exige
prévia liquidação, sendo insuficiente a execução por meros cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
violação ao
do CPC é genérica e não explicita os vícios do acórdão. 2. À
art. 1.022
luz dos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I, do CPC, é incabível a subida de recurso
b
especial quando o tribunal de origem nega seguimento por conformidade com
precedentes repetitivos, sendo cabível apenas agravo interno na origem. 3. O
cumprimento de sentença coletiva por expurgos inflacionários demanda fase
prévia de liquidação.”
CPC, arts. 1.022, 1.030, I,
, 1.040, I e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
b
arts. 467, 468 e 475-J; CC, arts. 397, 472 e 627;
,
CPC/73,
Lei n. 7.347/1985 art. 16;
, arts. 2o-A e 6; CDC,
Lei n. 9.494/1997
art. 95.
STF, Súmula n. 284; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.225.712/SP
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.773.361/SP
STJ,
, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte
5/5/2025;
REsp n. 1.361.800/SP
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
21/5/2014;
AREsp n. 2.400.157/MA
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
15/4/2024;
AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.397.201/SC
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0fa60e2-a37c-4d68-8dbc-b81b09dd8042

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0fa60e2-a37c-4d68-8dbc-b81b09dd8042

RECURSO ESPECIAL No 2074722 - GO(2023/0173775-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: NEVIO JOSE STEFANELLO
ADVOGADO
: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA - MS015367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA
POR
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que conheceu e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença coletiva, com rejeição
parcial da impugnação, exclusão dos juros remuneratórios, fixação dos juros de
mora desde a citação na ação civil pública e manutenção da execução por simples
cálculos, com incidência da Súmula n. 284 do STF e aplicação dos arts. 1.030, I, ,
b
e 1.040, I, do CPC quanto às matérias alinhadas a repetitivos.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, afastando
sobrestamento, reconhecendo legitimidades ativa e passiva, admitindo execução
por cálculos e fixando juros de mora desde a citação na ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do CPC; (ii) saber se foram violados os
art. 1.022
arts. 467 e 468 do
ao ampliar os limites da coisa julgada; (iii) saber se, à
CPC/73
luz do
do CC, os juros de mora devem fluir da citação na
art. 397
individual; (iv) saber se, conforme os arts. 472 e 627 do CC,
liquidação/execução
contratos de depósito em caderneta de poupança extintos por saque integral podem
gerar obrigação ao alegado sucessor; (v) saber se, nos termos do
da
art. 16
, os efeitos da sentença coletiva observam os limites territoriais
Lei n. 7.347/1985
do órgão prolator; e (vi) saber se, de acordo com os arts. 2o-A e 6o da
, a execução por não associados carece de autorização expressa e
Lei n. 9.494/1997
a eficácia da sentença associativa alcança apenas os substituídos.
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica e não individualiza
pontos omissos, contraditórios ou obscuros, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. As matérias relativas à competência territorial, legitimidade de não associados,
termo inicial dos juros de mora e sucessão tiveram o seguimento negado na origem
por estarem alinhadas a temas repetitivos do STJ e do STF, cabendo apenas agravo
interno na instância de origem, nos termos dos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do CPC.
b
7. Consoante entendimento firmado da Segunda Seção desta Corte, o cumprimento
de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários exige
prévia liquidação, sendo insuficiente a execução por meros cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
violação ao
do CPC é genérica e não explicita os vícios do acórdão. 2. À
art. 1.022
luz dos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I, do CPC, é incabível a subida de recurso
b
especial quando o tribunal de origem nega seguimento por conformidade com
precedentes repetitivos, sendo cabível apenas agravo interno na origem. 3. O
cumprimento de sentença coletiva por expurgos inflacionários demanda fase
prévia de liquidação.”
CPC, arts. 1.022, 1.030, I,
, 1.040, I e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
b
arts. 467, 468 e 475-J; CC, arts. 397, 472 e 627;
,
CPC/73,
Lei n. 7.347/1985 art. 16;
, arts. 2o-A e 6; CDC,
Lei n. 9.494/1997
art. 95.
STF, Súmula n. 284; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.225.712/SP
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.773.361/SP
STJ,
, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte
5/5/2025;
REsp n. 1.361.800/SP
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
21/5/2014;
AREsp n. 2.400.157/MA
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
15/4/2024;
AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.397.201/SC
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC BANK BRASIL S.A.
– BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença coletiva.
O julgado foi assim ementado (fl. 366):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRELIMINAR
EM
CONTRARRAZÕES.
AFASTADA.
SUSPENSÃO
. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. EXCESSO DE
RE 626.307/SP
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS
REMUNERATÓRIOS E MULTA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1 - Não há violação ao princípio da
dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada. 2 -
O RE 626.307, com repercussão geral reconhecida, aborda os expurgos
inflacionários advindos do Plano Verão, mas o sobrestamento não atinge as ações
em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado). 3 - Os poupadores,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC,
detém legitimidade ativa para ajuizarem cumprimento individual da sentença
coletiva proferida na ação civil pública, nos respectivos juízos. Teses firmadas no
, com temas 723 e 724, sob a sistemática dos recursos
REsp 1.391.198/RS
repetitivos. 4 - Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o Banco
Agravante assumiu as atividades exercidas pelo Banco Bamerindus, a partir da
aquisição de ativos e passivos financeiros, e, por outro lado, não comprova, nos
autos, que os créditos decorrentes das cadernetas de poupança do Exequente foram
excluídos da aquisição. 5 - Afasta-se o argumento de nulidade do feito executivo em
razão da incomportabilidade da liquidação da sentença coletiva por meros cálculos
quando o montante do débito exequendo for realizado pela contadoria judicial, que
observará os parâmetros arbitrados pelo magistrado, quando as partes terão
oportunidade de manifestar a respeito do montante que entende devido. 6 - Por meio
dos REsps
e
com tema 685, o STJ em
em
1.370.899/SP
1.361.800/SP,
16/10/2014,
julgamento conjunto concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar
em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a
configuração da mora em momento anterior. 7 - Ausente interesse recursal quanto à
não incidência dos juros remuneratórios e da multa prevista artigo 475-J do CPC/73,
eis que o primeiro encargo foi excluído pelo magistrado singular, enquanto o
segundo sequer foi objeto da impugnação e da decisão agravada. 8 - Não se conhece
de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de
contrarrazões, as quais não se destinam a tal fim. 9 - Incabível honorários
advocatícios recursais, porque a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
475):
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos
declaratórios restringem-se a complementar a decisão embargada, não servindo para
reexaminar matérias já analisadas e rejeitadas pelo acórdão, nem para impor ao
julgador renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. 2 – Não ocorrendo as
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, a rejeição
dos embargos de declaração opostos é medida imperativa, máxime quando restar
configurado que o embargante almeja somente a rediscussão da matéria exposta no
acórdão recorrido, face ao seu inconformismo com a tese jurídica adotada; 3 - O
artigo 1.025 do Código de Processo
passou a acolher a tese do
Civil/2015
prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao
reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos
aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o acórdão dos embargos deixou de enfrentar questões e
dispositivos federais suscitados, gerando omissões, e porque não esclareceu fatos
incontroversos relevantes, configurando obscuridade, porquanto inviabiliza o
refazimento do processo subsuntivo, e porque manteve conclusões contraditórias
ao ignorar a necessidade de menção expressa aos artigos indicados;
b) 467 e 468 do
pois a decisão recorrida violou os limites da coisa julgada
CPC/73,
ao ampliar a eficácia subjetiva e territorial do título coletivo;
c) 397 do Código Civil, visto que a mora somente se constitui em obrigações
positivas e líquidas no termo, sustentando que os juros moratórios devem fluir da
citação na
individual;
liquidação/execução
d) 472 e 627 do Código Civil, porquanto contratos de depósito em caderneta de
poupança extintos por saque integral não poderiam gerar obrigação ao alegado
sucessor;
e) 16 da
, pois os efeitos da sentença coletiva devem observar os
Lei n. 7.347/1985
limites territoriais do órgão prolator; e
f) 2o-A e 6o da
, visto que a execução por não associados carece
Lei n. 9.494/1997
de autorização expressa e a eficácia da sentença associativa alcança apenas os
substituídos
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

origem a fim de sanar as omissões e contradições, ou, subsidiariamente, para que
se reconheça a ilegitimidade ativa e passiva e se extinga o feito sem resolução de
mérito; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a necessidade
de liquidação prévia do título coletivo, com extinção do cumprimento de sentença,
e para que os juros moratórios incidam a partir da citação na execução individual,
bem como se excluam índices não abrangidos pela coisa julgada.
Contrarrazões às fls. 637-676.
O recurso especial foi parcialmente admitido, com negativa de
seguimento quanto às matérias decididas à luz dos Temas 685, 723, 724, 948 e
1.015 do STJ e 1.075 do STF, e admissão restrita ao ponto relativo à necessidade
de prévia liquidação do título coletivo (fls. 719-722).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva que rejeitou, em parte, a
impugnação do executado, excluiu os juros remuneratórios e determinou a
incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, mantendo a
execução por cálculos.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, afastando
sobrestamento, reconhecendo a legitimidade ativa do poupador independentemente
de associação ao IDEC e a legitimidade passiva do banco sucessor, admitindo a
execução por simples cálculos e fixando os juros de mora desde a citação na ação
coletiva.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo que o acórdão deixou de se pronunciar sobre “artigos de lei
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

federal e fatos incontroversos”, e que os embargos de declaração foram
indevidamente rejeitados, sem sanar omissão, obscuridade ou contradição (fls. 484-
489).
Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez que a
art. 1.022
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal,
sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro. Limitou-se a afirmar que houve omissão quanto aos
arts. art. 6o da
, art. 2o-A, da
, art. 97 e 102, §3o, da
Lei n. 9.447/97
lei 9.494/97
Constituição Federal, art. 397, 72 e 627, do Código Civil e art. 16 da Lei 7347/1985
, sem esclarecer em que sentido houve tal omissão (fl. 488).
Incide, pois, o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA.
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
SÚMULA 284/STF
ADEQUADA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO
SÚMULA 7/STJ
DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVOS DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS ARROLADOS.
. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
SÚMULA 284/STF
RECÍPROCA.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Cinge-se a controvérsia em decidir se o acórdão, que concluiu ser o imóvel
bem de família, padece de omissão quanto aos requisitos da impenhorabilidade e
deficiência de fundamentação.
2. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez que a
art. 1.022
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo
legal, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 284/STF
3. Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios
listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
4. O Tribunal analisou as provas dos autos que entendeu pertinentes ao caso.
É cediço que o juiz, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso dos autos, em
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

obediência aos ditames dos arts. 369 e 371 do CPC. Afastar as conclusões exaradas
no acórdão, a fim de reconhecer que o imóvel em discussão não é bem de família,
demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
5. Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do
permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por
incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese
jurídica.
6. Na petição de tutela provisória, o requerente não logrou demonstrar o
periculum in mora, requisito essencial para a concessão de tutela provisória.
7. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido,
sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris,
que deve se fazer presente cumulativamente" (AgInt na AR n.
Relatora
7.296/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
1/12/2022)
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
(REsp n. 2.225.712/SP
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
II - Arts. 2o-A e 6o, da
; 16, da
; e
Lei n. 9.494/1997
Lei n. 7.347/1985
467 e 468, do Código de Processo Civil de 1973; Arts. 397, 472 e 627, do
Código Civil
Em relação matérias referentes à competência territorial, a legitimidade
do não associado, aos juros de mora, à sucessão, o tribunal
negou
a quo
seguimento, porque o acórdão está em conformidade com o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (temas
0480, 0724, 0685, 0515, 0482, 0887).
Assim, registre-se nos termos dos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I do CPC,
b
não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça
contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso especial,
sendo cabível apenas o agravo interno na instância de origem.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.400.157/MA
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
23/4/2024;
AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.397.201/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.511/SP
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023.
III - Liquidação prévia
Nesse ponto, sustenta o recorrente que houve ofensa aos arts. art. 475-J
do CPC e art. 95 do CDC, pois, por se tratar de sentença genérica prolatada no
âmbito da ação civil coletiva, seria necessário instaurar o procedimento de
liquidação de sentença.
O Tribunal de origem, ao se manifestar, entendeu que a parte recorrida
apresentou documentação suficiente para comprovação do valor vindicado,
anexando cálculo atualizado do crédito a que diz fazer jus, o que é suficiente para
provar a liquidez do título (fl. 360).
Nesse ponto, o acórdão merece reforma.
Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no
sentido de que o cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de
expurgos inflacionários em caderneta de poupança demanda fase prévia de
liquidação. A propósito:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO AO IDEC. FORO COMPETENTE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TABELA
PRÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO.
.
SÚMULA
283/STF
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA.
NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção em sede de recurso
repetitivo (Temas 723 e 724), a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de
na Ação Civil Pública n.
Brasília/DF
1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos
os poupadores da instituição financeira, independentemente de residirem ou estarem
domiciliados no órgão prolator e de comprovarem a filiação ao IDEC para a
habilitação individual.
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

2. A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá
ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos
beneficiários ou seus sucessores. Precedentes
3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"
, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE
(REsp 1.361.800/SP
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
21/5/2014,
14/10/2014)
4. "É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na
tabela prática do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não
havendo que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no
,
AREsp 1.472.432/SP
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/03/2020,
16/03/2020)
5. Ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
6. O cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de
expurgos inflacionários em caderneta de poupança demanda fase prévia de
liquidação.
7. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a realização de
prévia liquidação da sentença coletiva.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 1.773.361/SP
em
DJEN de
)
5/5/2025,
12/5/2025.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que
a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece
claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não
se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo
ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da
reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a
individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial
proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de
expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por
procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação
coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da
relação de direito material, assim também do valor da prestação devida,
assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência providos.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
(EREsp n. 1.590.294/DF
Seção, julgado em
REPDJe de
DJe de
)
9/12/2020,
17/08/2021,
10/2/2021.
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou provimento para determinar a prévia liquidação da sentença
coletiva​.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56174060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:18
Código de Controle do Documento: 098fee5f-8cf7-498b-bf9c-8e8296266945

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.074.722 / GO
Número Registro: 2023/0173775-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03055552320148090093 201403055550 3055552320148090093 516148619 51614861920198090000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: NEVIO JOSE STEFANELLO
ADVOGADO
: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA - MS015367
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
28/04/2026
04/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: 787517ee-9e90-4a24-9cbc-e5c2ce698836

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: 787517ee-9e90-4a24-9cbc-e5c2ce698836